Tribunal: TJPA
Processo: 0005784-02.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005784-02.2013.8.14.0045

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: LUCIENE NICOLAU ROZENO, G. R. M.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na demora de aproximadamente 10 meses para a autorização de procedimento cirúrgico, e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a demora na autorização de procedimento cirúrgico configura ato ilícito e falha na prestação do serviço; (ii) se há dever de indenizar por danos morais em razão da referida conduta; e (iii) se o valor arbitrado a título de compensação moral mostra-se adequado e proporcional.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
4. A ausência de negativa formal não afasta a responsabilidade da operadora, que deve garantir o tratamento adequado de forma tempestiva, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.
5. Restou comprovada a demora de quase 10 meses entre a indicação médica e a realização do procedimento, sem justificativa plausível, o que caracteriza falha na prestação do serviço.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a demora excessiva em procedimentos médicos essenciais configura dano moral in re ipsa.
7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica.
8. Correta a aplicação do índice IPCA para correção monetária.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A demora injustificada da operadora de plano de saúde na autorização de procedimento médico essencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
2. O dano moral decorrente da conduta é presumido, dispensando prova do efetivo abalo.
3. A indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, III; 6º, VI; 14; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2003150/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Agravos Internos, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GRAZIELY ROZENDO MONTEL
, representada por sua genitora.

A sentença (ID 22979840) julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da demora injustificada de aproximadamente 10 (dez) meses na autorização e realização de procedimento cirúrgico de adenoidectomia, necessário à saúde da autora, então menor de idade.

Em suas razões recursais (ID 22979850), a apelante sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita, ao argumento de que não houve negativa formal de cobertura, mas sim a efetiva autorização e realização do procedimento. Defende a inexistência de dano moral indenizável, pois não teria sido comprovado o agravamento da condição de saúde da paciente. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do índice de correção monetária para o INPC.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 22979857), pugnando pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese da demora abusiva como ato ilícito e a configuração do dano moral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer (ID 28850453) opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a ocorrência de ato ilícito e o consequente dever de indenizar, em virtude da demora da operadora de plano de saúde em autorizar procedimento cirúrgico à beneficiária.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão indenizatória, condenando a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por reconhecer como falha na prestação do serviço a demora de aproximadamente 10 (dez) meses para a autorização de procedimento cirúrgico necessário à saúde da autora. A apelante, por sua vez, busca a reforma integral do julgado, sob o argumento principal de que não praticou ato ilícito, uma vez que não houve negativa formal de cobertura, mas sim a efetiva realização do procedimento.

Inicialmente, cumpre assentar a natureza consumerista da relação jurídica existente entre as partes. A matéria é pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado da Súmula 608:
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
.

Dessa forma, a análise do caso deve ser pautada pelos princípios protetivos do CDC, notadamente a interpretação mais favorável ao consumidor, o reconhecimento de sua vulnerabilidade e a nulidade de práticas que se mostrem abusivas.

Nesse contexto, o argumento central da apelante, de que não houve negativa formal, não se sustenta para afastar sua responsabilidade. A obrigação da operadora não se exaure na simples ausência de uma recusa expressa, mas se perfaz no dever de viabilizar o tratamento necessário de forma diligente e tempestiva, em observância à boa-fé objetiva que rege os contratos (art. 422, CC e art. 4º, III, CDC).

No caso dos autos, restou incontroverso que a indicação cirúrgica ocorreu em 29/11/2012, mas o procedimento só foi efetivado em 07/09/2013, quase 10 meses depois, sem que a Apelante apresentasse qualquer justificativa plausível para tal delonga. Essa inércia prolongada, diante de um quadro de saúde que demandava atenção, configura inadimplemento contratual qualificado pela abusividade, caracterizando a falha na prestação do serviço.

Configurado o ato ilícito, impõe-se a análise da ocorrência do dano moral. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a demora excessiva na autorização de procedimentos médicos essenciais à saúde do beneficiário extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE ESTADUAL. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Existência de entendimento pacífico desta Corte Superior no sentido de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2003150 RJ 2021/0329326-3, Data de Julgamento: 27/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Logo, a espera prolongada e a incerteza geraram na autora e em sua família uma situação de angústia, que ofende a dignidade da pessoa humana, princípio norteador das relações de consumo. A conduta da operadora frustrou a legítima expectativa de segurança e tranquilidade que se espera ao contratar um plano de saúde.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla função da indenização por danos morais: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor um caráter punitivo-pedagógico ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, a insurgência quanto ao índice de correção monetária (IPCA) não prospera, pois se trata de índice oficial que reflete adequadamente a inflação, não havendo vício na sua aplicação que justifique a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Advirtam-se as partes que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2026